Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731486-19.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam (id. 74625773) das decisões da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0751606-17.2024.8.07.0001 – ids. 241771551 e) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes via SerasaJud, pesquisa de bens em nome do cônjuge da agravada, bem como a penhora de 30% da remuneração da devedora. Por fim, suspendeu o feito pelo prazo de um ano (CPC 921, III, §1o). Alega, em suma, que a negativação pelo SesasaJud confere maior efetividade à execução e que é cabível a penhora de 50% dos bens do casal, ainda que o regime seja parcial de bens, bem como que a jurisprudência autoriza a relativização da penhora do salário, quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência da devedora e de sua família. Requer a antecipação da tutela para que seja deferido o pedido de inclusão do nome do agravado no SerasaJud, pesquisa de bens do cônjuge da executada e penhora de 30% da remuneração da agravada. 2. Não há risco de dano, sequer alegado, que justifique a antecipação da tutela, que seria satisfativa, não o configurando a determinação de suspensão do feito, com base no CPC 921, III e §1o, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator